Tribunal: TJDFT
Processo: 0706980-21.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE FABRICAÇÃO. PERÍCIA JUDICIAL. NÃO CONSTATAÇÃO.
1. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90), uma vez que o proprietário do veículo se qualifica como adquirente final do produto, por isso, consumidor, enquanto a revendedora/fabricante como fornecedoras, em razão da comercialização do referido produto, na forma dos artigos 2o e 3o do CDC.
2. A comprovação por meio de prova pericial de que os defeitos apresentados no veículo foram solucionados pela concessionária, dentro do prazo de garantia sem custo para a consumidora, afasta a alegação de falha na prestação do serviço.
3. A existência de recall e o histórico do veículo de serviços realizados pela concessionária não implica em desvalorização do bem a fundamentar o pedido rescisório, pelo contrário, mormente quando se segue a recomendação do fabricante da marca do veículo, o que se evidenciou na espécie.
4. Ante a inexistência de ato ilícito praticado pela concessionária de veículos, afasta-se o pedido indenizatório de dano moral, pios ausente a ofensa a direito de personalidade da consumidora.
5. Negou-se provimento ao recurso.